Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
3. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.